Tribunal: TJSP
Processo: 1014868-15.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contratos bancários julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de anulação da sentença que apenas expressa o inconformismo do demandante com as conclusões da prova pericial, uma vez que elas são contrárias aos seus interesses.
Conforme a Súmula n. 539 do C. Superior Tribunal de Justiça, "é permitida

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contratos bancários julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de anulação da sentença que apenas expressa o inconformismo do demandante com as conclusões da prova pericial, uma vez que elas são contrárias aos seus interesses.
Conforme a Súmula n. 539 do C. Superior Tribunal de Justiça, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". Capitalização que deve ser mantida no caso concreto.
Embora denominada "Taxa de Remuneração – Operações em Atraso", trata-se, na verdade, da comissão de permanência, cuja manutenção é viável, todavia com os decotes necessários a obviar sua abusividade, na forma prevista na Súmula n. 472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014868-15.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ANDRIOLI INTERMEDIAÇÕES ESPORTIVAS LTDA, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 2/13
Apelação n. 1014868-15.2014.8.26.0506
Voto n. 20.695
Comarca:
Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Apelante:
Andrioli Intermediações Esportivas Ltda.
Apelado:
Banco Bradesco S/A
MMa. Juíza:
Roberta Luchiari Villela
Civil e processual. Ação revisional de contratos
bancários julgada improcedente. Pretensão à anulação
ou à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de anulação da sentença que apenas expressa
o inconformismo do demandante com as conclusões
da prova pericial, uma vez que elas são contrárias aos
seus interesses.
Conforme a Súmula n. 539 do C. Superior Tribunal de
Justiça, “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”. Capitalização que deve ser
mantida no caso concreto.
Embora denominada “Taxa de Remuneração

Operações em Atraso”, trata-se, na verdade, da
comissão de permanência, cuja manutenção é viável,
todavia com os decotes necessários a obviar sua
abusividade, na forma prevista na Súmula n. 472 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 3/13
Pelo que se depreende da extensa petição inicial (fls. 1/33)
e dos documentos que a instruíram (fls. 34/85), a Andrioli Intermediações
Esportivas Ltda. mantinha contas correntes no Banco Bradesco S/A, tendo
com ele celebrado diversos contratos de empréstimos, notadamente de
capital de giro, os quais a instituição financeira “praticou, além da taxa
pactuada, juros capitalizados mensalmente, ou seja, juros sobre juros, o
que é vedado pela Súmula 121 do STF e pela torrencial jurisprudência
hoje dominante nos Tribunais Superiores, conforme se demonstrará”
(negrito no original).
Com base nessas alegações, em suma, a Andrioli
Intermediações Esportivas instaurou esta demanda em face do Banco
Bradesco, o reconhecimento da “abusividade dos contratos para que: e.1) seja
declarada a impossibilidade de capitalização mensal de juros (anatocismo), calculando
encargos capitalizados anualmente; comissão de permanência a taxa de mercado e limitada
ao contrato. e.2) decretar, caso entendimento seja pela possibilidade de capitalização mensal
de juros, que esta fique limitada à periodicidade anual; e.3) decretar a limitação dos juros
aos percentuais informados pela Ré ao BACEN, entendendo que os cobrados são abusivos;
e.4) caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, seja decretado a limitação dos
juros aos percentuais da Taxa média de mercado; e.5) ao final, seja apurado o verdadeiro
valor do saldo devedor da parte Autora, em sede de liquidação de sentença, sem os efeitos ou
influência das cláusulas que forem efetivamente declaradas nulas; e.6) seja compensado o
débito apurado ao final NOS TERMOS DA LEI da Autora para com o Banco, do
valor a ser ressarcido pela instituição financeira” (negrito no original).
A decisão de fls. 86/87 indeferiu o pedido de tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 4/13
antecipada de urgência, “com o objetivo de se evitar ou excluir a negativação junto aos
órgãos de proteção ao crédito em geral, com base nos contratos ora discutidos”, por faltar
“ao pedido o requisito essencial da verossimilhança das alegações (artigo 273 do
Código de Processo Civil)” (negrito no original).
Essa decisão foi atacada pela autora por meio dos
embargos de declaração de fls. 92/94, rejeitados pela decisão de fls. 96, e pelo
Agravo de Instrumento n. 2205102-97.2014.8.26.0000, desprovido por esta
C. Câmara, na parte conhecida (fls. 120/134 e 149/154).
A instituição financeira ofereceu contestação (fls. 97/114),
acompanhada de documentos (fls. 115/118), arguindo preliminar inépcia da
petição inicial, por violação ao artigo 285-B do Código de Processo Civil de
1973. Cuidando do mérito da causa, pugnou pela improcedência da demanda,
sustentando, em suma, a legalidade de todas as cláusulas e encargos
contratuais. Discorreu, ainda, sobre o Código de Defesa do Consumidor e o
ônus da prova.
A decisão saneadora de fls. 163 rejeitou a preliminar e
deferiu a realização da prova pericial.
Laudo pericial juntado a fls. 178/198, tendo sido
complementado a fls. 287/299 e 335/337, seguindo-se sempre manifestações
das partes (fls. 206/208, 210/283, 302/303, 305/306, 310/312, 320/321,
326/330, 334 e 340/342).
A sentença hostilizada julgou a ação improcedente,
reputando “válidos os termos celebrados nos contratos, não merecendo guarida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 5/13
pretendida revisão narrada na inicial, sem que haja qualquer cláusula abusiva, afastada,
pois, qualquer discussão acerca de repetição de indébito”. Por conseguinte, os ônus da
sucumbência foram imputados à demandante, arbitrando-se os honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa (fls. 343/352).
Não se conformando com a solução conferida à lide, a
autora interpôs esta apelação, que postula ou a anulação da sentença, ao
argumento de que o laudo pericial não foi conclusivo, ou sua reforma
integral, “com a finalidade de ser a ação totalmente procedente, para que seja declarada a
impossibilidade de capitalização diária de juros (anatocismo), bem como que as taxas
cobradas foram superiores àquelas contratadas; comissão de permanência a taxa de mercado
e limitada ao contrato”, nos termos das razões recursais de fls. 354/380.
Contrarrazões a fls. 422/434, pugnando pela manutenção
da sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Esta apelação pode ser conhecida, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, comportando parcial
provimento.
De início, deve ser rejeitada a pretensão à anulação da
sentença, uma vez que a perícia realizada nos autos é válida e aludida
pretensão apenas expressa o inconformismo do apelante com as conclusões
da perita, uma vez que contrárias aos seus interesses.
Anote-se, em acréscimo, que o artigo 371 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 6/13
Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 131 do Código de Processo
Civil de 1973) prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento”.
Comentando o novo diploma processual, Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz é soberano na análise
das provas produzidas nos autos”, devendo “decidir de acordo com seu convencimento”,
cumprindo-lhe “dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos
autos” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2015. Página 992).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, à
luz do Código de Processo Civil de 1973, “o juiz apreciará a prova das alegações de
fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para a análise do
caso concreto levado ao seu conhecimento”, acrescentando que, “dentro do modelo,
apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori”, mas
ponderando que “ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua
decisão os motivos que lhe formaram o convencimento” (Código de Processo Civil
interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 178).
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do
CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto (AgRg no REsp 373.611/RJ, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 7/13
Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 26/2/2002, DJ de 25/3/2002, p. 206)”
(4a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 884.254/SP
Relator Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador convocado do TRF 5a
Região] Acórdão de 3 de abril de 2018, publicado no DJE de 6 de abril de
2018).
No que se refere às questões de fundo, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/SC,
também submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após 31 de
março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001)1, desde que
expressamente pactuada; e (b) a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, com o acréscimo
de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada (2a Seção Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão
de 8 de agosto de 2012, publicado no DJE de 24 de setembro de 2012).
1 O artigo 5o, caput, da mencionada Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida
Provisória n. 2.170-36/2001 (também referida), estabelece que “nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
Anote-se que a constitucionalidade desse artigo foi afirmada pelo C. Supremo Tribunal Federal
(Tribunal Pleno Recurso Extraordinário n. 592.377/RS Relator Ministro Teori Zavascki Acórdão
de 4 de fevereiro de 2015, publicado no DJE de 19 de março de 2015) e por este E. Tribunal de Justiça
(Órgão Especial Arguição de Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011.8.26.0000 Relator Renato
Nalini Acórdão de 24 de agosto de 2011, publicado no DJE de 3 de novembro de 2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 8/13
Esse mesmo acórdão, porém, deixou assentado que a
incidência de juros remuneratórios compostos pré-fixados não ostenta
nenhuma ilegalidade, mesmo porque não se verifica nem em tese, quanto a
esses juros remuneratórios, a possibilidade de incidência de juros sobre juros,
diferentemente do que se passa com os contratos de cartão de crédito e de
abertura de crédito rotativo em conta corrente, como se pode conferir neste
excerto:
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos
e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios
ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
Como cediço, as teses definidas no aludido Recurso
Especial n. 973.827/RS foram depois sumuladas: (i) Súmula n. 539, segundo a
qual “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada”; e (b) Súmula n. 541, que dispõe: “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 9/13
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No caso concreto, à luz dessas orientações, a capitalização
diário dos juros remuneratórios deve ser admitida, porquanto ela foi, sim,
expressamente pactuada nas cédulas de crédito bancário, todas emitidas
depois de 31 de março de 2000, como consta do subitem 5 do item II
(características da operação) do quadro resumo (verbi gratia, fls. 43).
A propósito da capitalização diária, devidamente pactuada,
confiram-se os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a)
4a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.638.011/MS
Relator Ministro Raul Araújo Acórdão de 25 de maio de 2020, publicado
no DJE de 4 de junho de 2020; e (b) 3a Turma Embargos de Declaração no
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.478.253/SP Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão de 18 de maio de 2020, publicado
no DJE de 26 de maio de 2020.
Deste E. Tribunal de Justiça: (a) 11a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1011373-27.2015.8.26.0344 Relator Marino neto
Acórdão de 25 de outubro de 2016, publicado no DJE de 8 de novembro de
2016;
(b)
14a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
0002574-38.2013.8.26.0358 Relator Carlos Abrão Acórdão de 29 de julho
de 2015, publicado no DJE de 6 de agosto de 2015; (c) 19a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1001414-90.2019.8.26.0344 Relator Ricardo Pessoa
de Mello Belli Acórdão de 25 de novembro de 2019, publicado no DJE de 3
de dezembro de 2019; e (d) 23a Câmara de Direito Privado Apelação n.
0000385-26.2015.8.26.0097 Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 10/13
26 de abril de 2017, publicado no DJE de 31 de maio de 2017.
Importa deixar assentado que a diferença entre a taxa de
juros contratada e a cobrada, indicada no quadro resumo de fls. 192 do laudo
pericial decorre justamente da capitalização diária, como consignou a perita:
“Foram carreadas aos autos 6 (seis) cédulas de crédito. Analisando-as constata-se que se
trata de 6 operações de empréstimo para capital de giro, representadas por Cédulas de
Crédito Bancário, e para pagamento em parcela única. O Sistema de Amortização
utilizado foi o Price, mas os juros foram capitalizados diariamente, conforme previsão
contratual. Cada operação foi contratada à uma taxa diferente, comparando com a taxa
contratada a taxa de juros mensal cobrada é superior à taxa prevista na Cédula (à exceção
da Cédula 003.976.545), o que indica que os juros foram capitalizados diariamente,
conforme demonstrado nas planilhas 1 a 6 em anexo, e resumo abaixo” (fls. 191).
Sob outro aspecto, porém, tem razão o autor quando
sustenta que as cédulas estipularam comissão de permanência cumulada
outros encargos moratórios.
Com efeito, as cédulas preveem os seguintes encargos de
inadimplência: (i) “Encargos Remuneratórios incidentes a partir da liberação do crédito
até a data da restituição da importância mutuada, às taxas previstas no Quadro II-3 ou
II-4, conforme regime definido pela Emitente”; (ii) “Taxa de Remuneração Operações em
Atraso, vigente à época do inadimplemento ou da mora, conforme divulgação feita no site do
Credor, na Internet, no endereço www.bradesco.com.br e no Quadro de Tarifas afixado nas
Agências do Credor”, que substituirá “a cobrança dos Encargos remuneratórios aludido
na alínea anterior e incidirá exclusivamente no período de inadimplemento ou mora”; (iii)
“Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o principal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 11/13
acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores”; e (iv) “Multa de 2% (dois por
cento) sobre o total devido” (item b da cláusula 4, fls. 45, verbi gratia).
Ainda que a cláusula que disciplina a comissão de
permanência seja manifestamente abusiva, é possível preservá-la, tendo em
vista a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial n. 1.058.114/RS, submetido ao regime do artigo 543-C do Código
de Processo Civil de 1973, no sentido de que “constatada abusividade dos encargos
pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando,
tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em
homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e
140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro” (2a
Seção Relator (designado) Ministro João Otávio de Noronha Acórdão de
12 de agosto de 2009, publicado no DJE de 16 de novembro de 2010).
Desse modo, a cláusula em foco deve ser ajustada ao que
preceitua a Súmula n. 472 do mesmo tribunal de sobreposição, assim
redigida: “a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Registre-se que esta C. Corte Estadual entende que a
denominada “Taxa de Remuneração Operações em Atraso” (ou com grafia
similar) tem a mesma natureza jurídica da comissão de permanência, como se
colhe destes arestos, relativos a causas envolvendo o apelado: (a) 24a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 0000914-73.2014.8.26.0584 Relatora
Jonize Sacchi de Oliveira Acórdão de 22 de março de 2018, publicado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 12/13
DJE de 5 de abril de 2018; (b) 23a Câmara de Direito Privado Apelação n.
0031094-95.2012.8.26.0405 Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de
22 de junho de 2016, publicado no DJE de 14 de julho de 2016; (c) 22a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 0062936-86.2009.8.26.0506
Relator Alberto Gosson Acórdão de 14 de abril de 2016, publicado no DJE
de 12 de maio de 2016; e (d) 19a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1001749-26.2017.8.26.0459 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 3 de fevereiro de 2020, publicado no DJE de 14 de fevereiro de
20202.
Tendo sido reconhecida abusividade da cláusula relativa à
comissão de permanência, é corolário lógico que se reconheça o direito da
apelante à restituição ou compensação, na forma simples, dos eventuais
valores pagos em excesso a esse título, conforme for apurado em liquidação
de sentença, com correção monetária desde os pagamentos indevidos,
calculada pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de Justiça, e
juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
Tendo em vista a solução conferida à lide, as custas e
despesas processuais serão divididas por igual entre as partes, como prevê o
artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
Em atenção aos critérios previstos § 2o, do artigo 85, do
diploma processual civil, os honorários devidos por cada parte aos advogados
2 Ainda: (a) Apelação n. 1006681-66.2018.8.26.0477 Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 22
de agosto de 2019, publicado no DJE de 10 de setembro de 2019; e (b) Apelação n.
1011588-06.2018.8.26.0309 Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão de 10 de janeiro de 2020,
publicado no DJE de 31 de janeiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014868-15.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 20.695 13/13
da parte contrária ficam arbitrados em 20% (vinte por cento), observando
que a base de cálculo da verba devida pela demandante será o valor atualizado
da causa, enquanto a devida pela demandada, o valor atualizado da
condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo,
para ajustar a cláusula relativa à comissão de permanência, determinando a
restituição ou compensação do indébito na forma simples, nos moldes
delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)